Tribunal: TJDFT
Processo: 0727064-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727064-11.2019.8.07.0000 RECORRENTES: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDA: MAIS SKATE COMERCIO EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. SEM COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO PELO CREDOR. ART. 782, §3o, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Os sistemas informatizados de dados (como o Bacenjud, o Infojud e o Renajud) foram criados como importantes ferramentas para a satisfação do crédito postulado em execuções judiciais. Tais sistemas mostram a situação atualizada ao tempo da consulta e, considerando a fluidez do patrimônio das pessoas, é possível reiterar a consulta numa mesma execução. 2. O sistema INFOJUD consiste numa ferramenta que proporciona ao magistrado a obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil de partes envolvidas no feito. Trata-se de medida excepcional, porquanto envolve dados submetidos ao sigilo fiscal, razão pela qual só se justifica sua utilização se comprovada exaustão da busca de bens passíveis de constrição por outros meios disponíveis. 3. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o), é facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes. Logo, não há razoabilidade em conceder à parte credora o pedido de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, utilizando-se o SERASAJUD, se não demonstrada a impossibilidade da medida pleiteada ser realizada pelo próprio exequente. 4. Ademais, não se olvide que a instrução processual é ônus que compete à parte, não havendo de ser transferida ao Estado-juiz sem que antes a própria parte tenha esgotado os meios ao seu legítimo alcance. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 4o, 6o, 139, inciso IV, e 782, §3o, todos do CPC,argumentando ser desnecessário o esgotamento das diligências para o deferimento dos pedidos de consulta de bens no sistema InfoJud e de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes via sistema SerasaJud. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Gabriel Ferreira Gambôa (OAB/DF 36.120). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à defendida contrariedade aos artigos 4o, 6o, 139, inciso IV, e 782, §3o, todos do CPC. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a tese recursal já foi albergada pela Corte Superior, quando do julgamento do REsp 1827340/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 11/10/2019. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Gabriel Ferreira Gambôa (OAB/DF 36.120). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015